Tribunal: TJPA
Processo: 0047060-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047060-55.2012.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Analisando detidamente as provas constantes nos autos, entendo que o recorrido não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas e não pagas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

2. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento acerca do direito alegado pelo recorrido.

3. No que se refere ao julgamento da reconvenção, que determinou o ressarcimento em dobro das diárias cobradas em exordial, mas que já estavam efetivamente pagas pelo recorrido, entendo que deve ser mantida, nos termos do art.934, do CC.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDMILSON CARVALHO DOS SANTOS
, inconformado coma Sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e
DETRAN/PA
–
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes os pedidos de reconvenção, nos seguintes termos (fls. 612/615 – ID2850692):

“Com base nas razões expostas, e considerando o que mais consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO EFETUADO NA AÇÃO PRINCIPAL, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art.487, inciso I, do CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade de justiça requerida à inicial.

No que tange à reconvenção oposta, DEFIRO O PEDIDO NELA FORMULADO, determinando que o Sr. EDMILSON CARVALHO DOS SANTOS pague ao Detran-PA o dobro dos valores já pagos e cobrados na ação principal, nos termos do art.940 do Código Civil, considerando para cálculo apenas o valor mencionado na reconvenção - R$5.252,50 (cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) - ou seja, R$ 10.505,00 (trinta e dois mil, duzentos e quinze reais), que é o dobro daquele valor, acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária (...)”

Em
razões recursais
(Id 2813293), o apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz, que algumas diárias cobradas na inicial foram pagas pelo requerido, porém muitos meses após prestar os serviços, razão pela qual não identificou em sua conta bancária os referidos pagamentos. Já outras diárias, realmente não foram pagas pelo Estado.

Alega, que não haveria que se falar em restituição em dobro do valor cobrado que já estava pago, pois o apelante não sabia dos pagamentos realizados, logo, não houve má-fé de sua parte em cobrar os valores já pagos. Postula pela procedência da ação, no que se refere as diárias não pagas, vez que faz jus ao percebimento dos referidos valores.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo referente às parcelas não quitadas.

Apesar de regularmente intimada para apresentar
contrarrazões
(Id 2813294 – Pág.1), a parte recorrida não se manifestou (Id 2813297).

O Estado do Pará opôs
Embargos de Declaração
à Sentença (Id 2813294), alegando haver omissão do juízo, vez que este não se manifestou quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual pugnou pelos efeitos infringentes do recurso, a fim de modificar a sentença nesse ponto.

Em sede de
contrarrazões ao embargo de declaração

(Id.2813295), o autor refutou as razões recursais do Estado do Pará em todos os seus termos, para que o referido recurso fosse julgado improvido, reafirmando a legitimidade passiva deste.

Então, o D. Juízo
a quo
prolatou
sentença em embargos de declaração
(Id 2813296), conhecendo-os e julgando-os improcedentes, por inexistir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mantendo a sentença embargada em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (Id 2813299).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id 2826599).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Estavam Alves Sampaio Filho, deixou de se manifestar, por entender que as matérias recursais não justificam a intervenção ministerial (Id 2902307).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta necessidade de modificação da sentença, vez que algumas diárias cobradas na exordial realmente não foram pagas, e quanto as diárias já pagas, não pode ser devolvido o valor em dobro, vez que não cobrou por má-fé, mas sim porque elas foram pagas muitos meses após terem sido prestadas, e diante disso, o apelante não as identificou em sua conta bancária.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas.

No caso em questão a Lei n° 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante, seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada. (...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente. (...)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes”.

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no artigo 4º da lei, conforme se observa a seguir:

“Art. 4º - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6º - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar”.

Nesse sentido, consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AQUARTELAMENTO - ÔNUS DA PROVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. (...) Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas. É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo parcialmente provido. Mantido os demais termos da decisão recorrida.

(2015.01972060-56, 146.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-09).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. (LEI ESTADUAL Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973. Preliminar de carência de ação rejeitada. No mérito: 1. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, consoante prevê o art. 31 da Lei Estadual nº 4.491/73. 2. No caso, perfeitamente cabível o pagamento das diárias referentes ao período de 26 de julho a 04 de agosto de 2012, em que o Policial Militar esteve deslocado da Cidade de Altamira/PA para fazer parte da operação denominada Perseu, na Cidade de Almerim/PA, conforme disposto no art. 31 da Lei Estadual nº 4.491/73, vez que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO Nº 2014.3.015175-8. Relatora: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgamento: 14/12/2015)”

Nesse sentido, entendo que a parte ré não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Diante disso, entendo que laborou com equívoco o Juízo de primeiro grau, em parte, ao julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido, compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, observa-se que algumas diárias foram efetivamente pagas, razão pela qual o capítulo da sentença referente ao julgamento da reconvenção, não merece reparo. De fato, é devido em dobro os valores cobrados em exordial, que já haviam sido pagos, nos termos do art.940, do CC, senão vejamos
in verbis:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Conforme se abstrai da Contestação (Id.2813288), foram pagas as seguintes diárias: 30/01/10 à 13/05/2010 – Conceição do Araguaia – R$ 1.822,50; 28/06/2010 à 13/07/2010 – Benevides/Mosqueiro – R$ 1.472,50; 10/06/2010 à 24/06/2010 – São Geraldo/Redenção/Conceição do Araguaia – R$ 1.957,50. As referidas diárias pagas totalizam R$ 5.252,50 (cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo ser restituídas em dobro, exatamente como consignado na sentença objurgada.

No entanto, no que se refere às diárias sem comprovação de pagamento nos autos, entendo que são devidas ao recorrente, vez que efetivamente realizadas pelo policial militar, conforme se observa nos documentos acostados aos autos. São elas: 04 à 18 de agosto de 2010 – Salinas; 01 à 15 de setembro de 2010 – Abaetetuba; 01 à 15 de outubro de 2010 – Moju; 02 à 17 de novembro de 2010 – Moju/Benfica; 28 de dezembro de 2010 à 12 de janeiro de 2011 – Conceição do Araguaia.

Cabe trazer à discussão o tema da distribuição do ônus da prova, tendo o art. 333, do CPC/73, em vigor à época, estabelecido da seguinte forma:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No que tange ao alegado pelo requerente, vejo que este juntou documentos, nos quais constam as informações do deslocamento até os municípios, comprovando o fato constitutivo de seus direitos, que está consubstanciado na demonstração de que fora escalado para o serviço, fato incontroverso no processo conforme se extrai das próprias declarações do recorrido.

Ademais, cabe ressaltar que o pagamento é fato que extingue a obrigação, nesse viés, a responsabilidade pela comprovação do adimplemento das diárias, bem como a demonstração de que a Administração forneceu hospedagem ao policial militar, é do Estado do Pará, com fulcro no art. 333, inciso II, do CPC/73, haja vista a impossibilidade de imputar aos autores a prova de fato negativo.

Outro ponto importante a ser destacado, é o fato da Lei Estadual nº 5.119/84 não impor a obrigatoriedade de comprovantes de despesas para o reconhecimento do direito às diárias, havendo previsão de impedimento apenas nos casos descritos no já transcrito artigo 4º.

Incabível, portanto, a alegação da parte ré, acerca da necessidade do Autor em acostar aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, é fato incontroverso o deslocamento e serviço em outras localidades.

Nesse diapasão, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para o município Afuá/PA, entre o período de 23/11 a 12/12 de 2007, com o fim de reforçar o policiamento durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição, conforme faz prova a cópia do Ofício nº 544/06, à fl. 14; 2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência. 3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido. 4. O cálculo da correção monetária deverá obedecer a regra seguinte: a) na vigência da Lei nº 11.960/2009 - 30/06/09 a 25/03/15 o Índice Oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança (Art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/09. b) após 25/03/2015 o IPCA-e, (em atenção ao que deliberou o STF modulando os efeitos das ADINS nº. 4.357 e 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo. Juros de mora, nos termos a saber: de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na remuneração básica da Caderneta de Poupança (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei nº. 11.960/09 e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97), com incidência a partir da citação válida do apelado, na forma do Art. 214, § 1º, do C.P. C de 1973. 5. Assim, o recurso de apelação é conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto.
(2018.01882192-47, 189.765, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-11).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV? Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. V ? Aplicação da ratio da questão de ordem decidida na ADI 4425 julgada em conjunto com a ADI 4357, a qual declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos fazendários em precatórios, modulando os seus efeitos para que a partir de 25/03/2015 seja aplicado o IPCA-E, e anteriormente o artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a incidir a partir de quando o direito era devido. Inaplicabilidade da Súmula nº 362/STJ por não se tratar de demanda referente à dano moral. VI? Mantida a condenação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73 vigente à época.VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (2017.02332866-60, 176.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-06-06).

Destarte, a reforma da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe, vez que o recorrente faz jus ao percebimento das diárias que foram por ele realizadas, mas que não foram pagas pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada quanto ao julgamento da reconvenção, mas reformando-a no que se refere à procedência parcial da ação, apenas das diárias realizadas e não pagas pelo recorrido, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém-Pa, 26 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021